Tribunal: TJPA
Processo: 0006032-19.2014.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. TR?FICO DE DROGAS. DESCLASSIFICA??O PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO O COM?RCIO IL?CITO DO ENTORPECENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 ? de a??o m?ltipla, em que s?o admitidas todas as condutas nele descritas, de modo que, se as provas se mostram irrefut?veis quanto ? pr?tica de algum dos n?cleos do tipo incriminador, restando evidenciado, ainda, o intento mercat?rio do acusado, imposs?vel se falar em desclassifica??o do delito.2. Recurso improvido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0006032-19.2014.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA ISABEL/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JONY NUNES ALVES
ADVOGADO: DR. FERNANDO MAGALHÃES - OAB/PA 7890
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO O COMÉRCIO ILÍCITO DO ENTORPECENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1.
O crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, em que são admitidas todas as condutas nele descritas, de modo que, se as provas se mostram irrefutáveis quanto à prática de algum dos núcleos do tipo incriminador, restando evidenciado, ainda, o intento mercatório do acusado, impossível se falar em desclassificação do delito.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Santa Isabel/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JONY NUNES ALVES,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Santa Isabel/PA, que o condenou pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito de prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 08.10.2014, por volta das 06h15min, uma equipe de policiais dando cumprimento a alguns mandado de busca e apreensão, se deslocou até a casa do acusado Jony Nunes Alves, e lá encontraram 11 (onze) petecas de oxi, balança de precisão tesoura, carretel de linha e outros instrumentos utilizados na embalagem de entorpecentes. Por tal conduta, Welington Ferreira Nascimento, foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 106/110-v, contra a qual o réu recorreu pugnando a desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Constam contrarrazões às fls. 134/138, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso (fls. 143/144-v).

É o relatório.

VOTO

Pretende a defesa a desclassificação do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma legal.

Para configuração do tipo esculpido no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário e verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza e quantidade de entorpecente, e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Ao analisar os elementos trazidos aos autos, constata-se que não há provas que pudessem aferir que o acusado era usuário de drogas, isso porque, os policiais que realizaram o flagrante, declararam, em juízo (mídia às fls. 72), que estavam cumprindo um mandado de busca e apreensão na residência do acusado, ocasião em que encontraram onze petecas de óxi em uma vasilha plástica.

O apelante, por sua vez, negou a prática delitiva, afirmando ser usuário de drogas (mídia às fls. 72).

Veja que, conforme se constata através do laudo toxicológico definitivo às fls. 47/48, foram apreendidas 11 (onze) petecas de cocaína, além disso, foi também confiscada uma balança de precisão da marca Diamond, duas tesouras, e um carretel de linha de cor branca, conforme auto de apresentação e apreensão às fls. 20, o que demonstra, portanto, que o entorpecente encontrado na posse do acusado se destinava à mercancia, e não ao consumo próprio como tenta fazer crer a defesa.

Desta forma, em que pese a defesa pleitear pela desclassificação para consumo próprio, além de não ter apresentado qualquer indicativo de que a droga apreendida em poder do acusado, se destinava, de fato, para esse fim, a reunião de todos os elementos caminham em direção à condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
e mantenho a sentença objurgada.

É como voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 08ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 22.03.2021 a 29.03.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

1